Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Feminicídio qualificado tentado. Pronúncia. Desclassificação para homicídio tentado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de feminicídio tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há indícios de que o crime foi cometido por razões da condição do sexo feminino.
III. Razões de decidir
3. Presentes indícios de que o réu agiu por motivação de gênero –- ele, sem motivo aparente, assumindo o risco de matar, agrediu a vítima, mulher idosa, causando-lhe lesões corporais graves e, havendo notícia de crime ocorrido no dia anterior, nas mesmas circunstâncias, contra mulher, possivelmente cometido pelo réu, indicando seu menosprezo pelo sexo feminino --, não se desclassifica a conduta para homicídio tentado.
2. A dúvida sobre se o crime - doloso contra a vida - ocorreu por razões do sexo feminino deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo
3. Recurso em sentido estrito não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121-A, § 1o, II, e § 2o, II e V, c/c art. 14, II.